Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-40.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001625-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), DIEGO ANDRADE VIEIRA - CPF: 030.762.361-05 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOSEMAR DE ANDRADE - CPF: 022.896.111-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – POSTULADA O RELAXAMENTO OU A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCESSO SENTENCIADO - PACIENTE SOLTO – PERDA DO OBJETO -
WRIT
JULGADO PREJUDICADO.

Sendo o
habeas corpus
impetrado contra prisão em flagrante e tendo a autoridade acoimada de coatora determinado a soltura do paciente quando da prolatação da sentença, resta prejudicado o
writ
pela perda de seu objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Thiago Barbosa Jorge e Iedy Silva Cotrim Smiderle, em favor de
Diego Andrade Vieira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de novembro de 2020, tendo a sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1017181-71.2020.8.11.001, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Registram, os impetrantes, que o paciente teve uma defensora diversa da constituída, a qual sequer conversou com ele e que se manifestou de forma genérica nos autos, causando-lhe prejuízos. Assim, todas as decisões que negaram pedido de relaxamento de prisão ilegal ou de liberdade provisória, são nulas por ilegitimidade de representação da defesa, nos termos do art. 564, inciso II do Código de Processo Penal.

Alegam, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, fizeram os seguintes pedidos:
A - Diante do exposto, a decisão de ID 44022611, influenciou e serviu de fundamento para as demais decisões, resultando em notório prejuízo ao paciente, visto que, não fundamentou a decisão referente à defesa que a legítima representante protocolou, com isso, REQUER -SE a nulidade de todas as decisões que negaram o pedido de Relaxamento de Prisão Ilegal ou de Liberdade Provisória, por ilegitimidade de representação da defesa, nos termos do artigo 564, inciso II do Código de Processo Penal. B - Desta forma, resta comprovado que DIEGO ANDRADE VIEIRA não possui antecedentes criminais, possui um bom comportamento na sociedade, tem residência fixa, é trabalhador, e diante das decisões que determinaram a segregação cautelar baseada na garantia da ordem pública, que foram fundamentadas de forma genérica, superficial e em desacordo com o caso fático e com a legislação vigente no ordenamento jurídico brasileiro, não preenchendo os requisitos do artigo 312 do CPP, AINDA, diante da infringência do artigo 315, parágrafo 2º, incisos II, III, V e VI do CPP, não se considera fundamentada as decisões que decretaram a prisão preventiva do paciente, REQUER-SE, LIMINARMENTE E NO MÉRITO, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva de imediato e, se achar necessário, aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, § 6º e do 319 do CPP, expedindo -se o alvará de soltura.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 75076479. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 75834973, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 77995670, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GERSON BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito para declarar prejudicada a análise dos autos.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Malgrado as alegações dos impetrantes, foi constatado, em pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado no sistema PJe, que este
mandamus
perdeu o objeto, porquantoo juízo de primeiro grau, em 17 de maio de 2021, condenou o paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Considerando a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, o sentenciante revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas, consoante se vê do trecho da sentença abaixo transcrita:

[...]
Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno os réus Diego Andrade Vieira e Josemar de Andrade, como incursos nas penas dos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena do réu Diego Andrade Vieira.

Pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, não foram apreendidas grandes quantidades de entorpecente e a sua natureza - Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, também não recomenda ou autoriza o incremento da pena base. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que não revelam resultado desfavorável ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, todavia, considerando que a pena base já foi fixada no mínimo legal, deixo de considerá-la, mercê da Súmula 231 do STJ[1].

Na terceira fase, considerando que o réu efetivamente se dedicava às atividades criminosas, desde 2018 e que também restou caracterizada a prática do crime de associação para o tráfico, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na esteira do entendimento atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A pretensão de absolvição pelo delito de tráfico de drogas não cabe em habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto probatório, sobretudo, no caso, em que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento nos autos (auto de exibição e apreensão da droga, laudo de constatação preliminar e exame químico-toxicológico), de que foram apreendidos com o paciente e corréus 2.159,4kg de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.2. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.3. Hipótese em que as instâncias ordinárias mantiveram afastado o redutor do tráfico privilegiado, diante do comprovado envolvimento habitual do paciente e demais corréus no reiterado comércio de drogas, uma vez que tinham armazenados em veículos, caminhões e galpão, alugado exclusivamente para tal fim, gigantesca quantidade droga (pouco mais de duas toneladas de maconha) e expressivo numerário em dinheiro (quase quatorze mil reais), sem comprovação de origem lícita.4. Vale anotar que "mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, fica impossibilitada a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 648.801/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021).5. Agravo regimental não provido.” [STJ, AgRg no HC 616.746/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 20.4.2021, DJe 26.4.2021]

Assim, a pena pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput), deve se consolidar no patamar mínimo já fixado, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar.

Pelo crime tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu não registra antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, não há nada que recomende o incremento da pena base. Embora as consequências do delito de associação para o tráfico, assim como o tráfico de drogas, em si, sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que não revelam resultado desfavorável ao acusado, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a atenuante da menoridade relativa (19 anos da data dos fatos), todavia, considerando que a pena base já foi fixada no mínimo legal, deixo de considerá-la, mercê da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, devendo, portanto, se consolidar no patamar mínimo já fixado, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar.

O somatório das penas privativas de liberdade e de multas aplicadas ao réu perfaz o total de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Na hipótese, o réu está preso desde 19.11.2020 (05 meses e 29 dias), restando a cumprir, portanto, a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Assim, considerando o tempo de prisão provisória e não havendo circunstâncias que recomendem a adoção do regime mais rigoroso, o regime de cumprimento da pena deve ser o inicial semiaberto, mercê do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1°, do CPP, considerando a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena, não se mostra compatível a manutenção da segregação cautelar do acusado, razão pela qual revogo a prisão preventiva e determino a expedição de alvará de soltura em seu favor, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, que perdurarão até a expedição da guia de execução penal definitiva:

I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para informar e comprovar, documentalmente, o endereço residencial e atividade laboral (trabalho), não bastando mera alegação verbal, iniciando imediatamente após o retorno do atendimento ao público externo, no fórum local (a comprovação documental deve ser feita periodicamente por protocolo eletrônico, via advogado constituído);

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas;

III. Não ausentar-se da Comarca de Sinop/MT sem prévia autorização do Juízo;

IV. Não consumir drogas ilícitas e bebidas alcoólicas e não praticar novos crimes;

V. Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado, informando ao Juízo imediatamente qualquer mudança de endereço;

Comunique-se ao Delegado Regional da PJC de Sinop e ao Comandante do 11º BPM/MT, para conhecimento e fiscalização das medidas cautelares impostas ao acusado. [...]
(Ação Penal n. 1018721-57.2020.8.11.0015, ID 55694495)
Negritamos

Por conta disso,fica evidenciada a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
,devendo, portanto, ser reconhecida a prejudicialidade deste
habeas corpus,
pois a autoridade acoimada de coatora, como dito linhas volvidas,revogou a prisão preventivadopaciente.

Posto isso,
declaro prejudicada
a análise dos pedidos deduzidos nesta ação manejada em favor
Diego Andrade Vieira
, e, por conseguinte, julgo extinto o vertente processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de seu objeto, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 09 DE JUNHO DE 2021
:

POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021